Tribunal: TJDFT
Processo: 0718309-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718309-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O A parte apelada peticionou em ID no 54534230, para informar o pagamento e juntar o comprovante, sendo que a apelante requer a liberação dos valores depositados, em ID no 54686732. A jurisdição dessa Turma se encontra exaurida, conforme se observa do julgamento de ID no 53814474. Dessa forma, certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator